Tribunal: STF
Processo: Rcl 45212
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO TEMA 299 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, VISTO TER SIDO ESTE ENTENDIMENTO CORROBORADO NO JULGAMENTO DO RE 628.075 - TEMA-RG 490. MERO INCONFORMISMO NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.